Tribunal: TJSP
Processo: 1001659-30.2019.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498466
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001659-30.2019.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelada ANA MARIA PEIXOTO ZAQUE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23032
Apelação Cível 1001659-30.2019.8.26.0400
Olímpia
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S.a.
Apelado: Ana Maria Peixoto Zaque
Tiago Octaviani
Apelação. Indenização do seguro DPVAT. Juros de
mora que devem fluir a partir da data da citação.
Súmula no 426 do C. STJ. Precedentes. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença (fls. 541/548) que, nos autos de ação de cobrança de seguro DPVAT, julgou
o mérito procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização no valor de
R$1.012,50 (mil e doze reais e cinquenta centavos), com incidência de correção
monetária a partir do evento danoso e juros moratórios de 1% ao mês contados a
partir da propositura da demanda.
Inconformada, apela a parte ré. Aduz, em síntese, que a sentença
deve ser reformada no que tange ao termo inicial dos juros moratórios. Diz que, nos
moldes da Súmula no 426 do STJ, os juros de mora, na indenização de seguro
DPVAT, devem fluir a partir da citação. Alega que qualquer entendimento diverso,
ou seja, contagem de juros a partir de outro momento que não seja a citação,
representa atuação contra legem. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso,
reformando-se parcialmente a sentença para que os juros de mora sejam fixados a
partir da citação (fls. 562/566).
Houve reposta (fls. 573/576).
Intimada para se manifestar acerca da proposta de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
veiculada pela apelada, a apelante apontou desinteresse (fls. 583).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
Verifica-se dos autos que a respeitável sentença determinou que
o termo inicial dos juros de mora seria a data de propositura da demanda. Contudo,
respeitado o entendimento exarado pelo Juízo a quo, tem-se que a sentença merece
reforma neste ponto.
Com efeito, a parte apelante tem razão em sua irresignação, haja
vista o enunciado da Súmula no 426 do Superior Tribunal de Justiça, o qual
estabelece que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da
citação. Note-se:
“Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT
fluem a partir da citação.”
E este é, ademais, o entendimento que prevalece nesta Colenda
Câmara. Neste sentido:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)
Pretensão de
recebimento
da
indenização
julgada
procedente
e
improcedente a pretensão reparatória de dano moral

Solução que merece prevalecer Juros de mora incidentes
a partir da citação, na esteira da Súmula no 426, STJ
Verba honorária advocatícia fixada por equidade em R$
1.000,00 que não comporta majoração ou redução Rateio
dos encargos da sucumbência que se reputa acertado, em
face da sucumbência recíproca Apelações não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1010580-07.2017.8.26.0510; Relator
(a): Sá Duarte; 33a Câmara de Direito Privado; j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26/09/2019)
APELAÇÃO CÍVEL SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) -
Interposição contra a sentença que julgou parcialmente
procedente ação ordinária de cobrança de securitária.
Caracterizada a invalidez parcial do autor, cujo percentual
encontra-se estipulado pela tabela da Susep. Cálculo que
deve ser realizado considerando-se o teto máximo da
indenização. Aplicação da Súmula 257 do E. Superior
Tribunal de Justiça. Preliminar de cerceamento de defesa
afastado. Desnecessidade de maiores esclarecimentos do
perito. Juros de mora incidentes a partir da citação.
Sentença parcialmente reformada. (TJSP; Apelação Cível
1000124-88.2014.8.26.0514; Relator (a): Mario A. Silveira;
33a Câmara de Direito Privado; j. 08/02/2019)
Destarte, tem-se que a sentença combatida merece ligeira
reforma, apenas para reconhecer que os juros de mora são devidos a partir da citação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora